Tribunal: TJDFT
Processo: 0745168-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745168-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TEODOMIRO DOS ANJOS BEZERRA AGRAVADO: ANDRADE SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA, MERCADO EASY SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA e SQALAPAY PAGAMENTOS LTDA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por TEODOMIRO DOS ANJOS BEZERRA contra a decisão ID origem 210569764 integrada pela decisão de ID 212355610, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação reparatória de danos morais e extrapatrimoniais c/c tutela de urgência n 0715386-60.2024.8.07.0020, proposta pelo apelante em desfavor de ANDRADE SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA, MERCADO EASY SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA e SQALAPAY PAGAMENTOS LTDA, ora agravados. A parte agravante apresenta, por petição avulsa protocolada em 22/10/2024, o recolhimento do preparo. O recurso foi interposto às 16h48 do dia 21/10/2024, ou seja, dentro do horário de funcionamento dos sistemas bancários e sem qualquer intercorrência técnica nos sistemas. Conforme Súmula 484 do STJ, admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, apenas quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário. Noutro ponto, não resta demonstrado justo impedimento a autorizar o recolhimento do preparo no dia subsequente. Efetuado o pagamento das custas 1 dia após a interposição do recurso. Assim, INTIME-SE a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 22 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator